Tribunal: CARF
Processo: 13609.720015/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720015/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.545 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ALZERITA GOMES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
NETOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo
do imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal no caso de
irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais quando o declarante comprovar
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea que detém a sua
guarda judicial.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720015/2011-51
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720015/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/16), lavrada em
29/11/2010, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida com dependentes, no valor de R$ 3.169,20; ii) dedução indevida com despesas de
instrução, no valor de R$ 6.773,32; iii) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
10.060,00; e iv) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 166,74.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação de folhas
02/03, com documentos anexados às fls. 04/15, na qual argui o que se segue:
Na Notificação de Lançamento de no 2008/998172237400620 houve a glosa no
valor R$ 3.169,20, referentes aos seus dois dependentes, netos, Raony Gomes Rabelo,
nascido aos 09/05/1997 e e Rayandra Oliveira Gomes Pereira, nascida aos 15/01/2001
com a justificativa de glosa por não comprovação de deter a guarda judicial de ambos.
Acontece que desde o nascimento de cada um de seus dependentes, neto e neta, ambos
moram em sua residência, sendo seus dependentes em todos os sentidos, alimentação,
educação, saúde e até mesmo orientação espiritual e moral.
Para comprovação anexa declarações de pessoas que sabem a rotina diária da
sua casa, a sua luta para a dar a eles uma condição digna, já que os pais não o fazem,
sendo que, para confirmar ainda mais a veracidade do exposto, os próprios pais são
moradores também da sua residência sendo ela a única mantenedora do lar.
Na sua idade, ainda tem que se submeter a trabalhar para complementar a sua
renda e, assim, dar conta de cuidar da sua família, tendo os seus netos oportunidade de
uma boa educação.
Anexar os registros de nascimentos dos dois para comprovação do parentesco
com eles.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720015/2011-51

Foram glosados os valores pagos a CEIJA – CNPJ 01.916.575/0001-52, valores
estes que se tratam de pagamentos efetuados a titulo de instrução/educação dos netos
identificados acima. Junta declarações das escolas onde comprovam o seu
comprometimento, zelo e cuidado com os netos, pois participa de reuniões e eventos
que os responsáveis devem se fazer presente.
É responsável pelos pagamentos das mensalidades escolares, material escolar,
lanches, vestuário, enfim, tudo que demanda cuidado, tempo e dinheiro, como
mantenedora. Anexa os comprovantes de pagamentos.
Foram glosados R$ 10.060,00, de despesas médicas, sendo R$ 4.060,00
relativos a pagamentos efetuados para tratamentos dos seus dependentes, conforme
demonstrado a seguir: R$1.610,00 para tratamento de Fisioterapia do seu neto Raony
Gomes Rabelo e R$2.450,00 para tratamento de Fisioterapia da neta Rayandra
Oliveira Gomes Pereira relativamente a pagamento à profissional Fisioterapeuta Jane
Perez de Oliveira, CPF:727.634.696-04. Por fim houve desconsideração de R$
6.000,00 decorrentes de pagamentos de seu tratamento Odontológico, titular da
DIRPF, Alzerita Gomes Pereira montando R$ 5.980,00 e R$ 20,00 para procedimento
de profilaxia do neto Raony Gomes Rabelo. Anexa documento de despesa de
R$6.000,00, relativamente ao profissional Odontólogo Celio Cezar Wanderley de
Almeida Júnior , CPF: 959.534.936-49. Todas essas despesas foram efetuadas para
tratamentos com saúde e com a sua dedutibilidade prevista no RIR/99.
- a vista do exposto, espera seja acolhida a sua impugnação, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-35.409 (e-fls. 73/79), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência em parte da impugnação, sendo assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO PARCIAL DE DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES DE
DEPENDENTES E DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
São considerados dependentes, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, apenas as pessoas enquadradas na legislação do imposto de renda.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas e despesas com instrução
realizadas com o contribuinte ou com os seus dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual, que forem comprovadas com a efetividade dos
serviços prestados e mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO PARCIAL DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
seus dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720015/2011-51

comprovadas com a efetividade dos serviços prestados e mediante
documentação hábil e idônea.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário a ele correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
83/85), basicamente, reitera todos os argumentos já expendidos na sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são
as deduções indevidas: com dependentes, no valor de R$ 3.169,20; com despesas de instrução,
no valor de R$ 6.773,32; e de despesas médicas, no valor de R$ 4.080,00.

Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720015/2011-51

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações.
Assim, dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999).
Da Matéria não Impugnada. Compensação Indevida de IRRF.
No que se refere à infração por compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$166,74, cumpre observar que não houve impugnação
por parte do contribuinte.
Desta forma, conforme previsto no art. 17, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997,
considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada, razão
pela qual ficam mantidas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal notificante.
Cabe destacar, segundo informações constantes dos autos (fl. 71), que a parte
não litigiosa (Imposto Suplementar no valor de R$166,74) já foi transferida para outro
processo no 10620.000.013/2011-04, restando, portanto, para julgamento a parte
controversa (Imposto Suplementar R$5.500,69), sendo que tal informação foi
confirmada através do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil.
Da Glosa de Dedução de Dependentes e de Despesas com Instrução.
A esse respeito, cumpre, inicialmente, reproduzir os dispositivos legais que
regulam a matéria.
O art. 35, inciso V da Lei no 9.250, de 26/12/1995, dispõe:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720015/2011-51

"Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c”,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
O artigo 8o, inciso II, “b” do mesmo dispositivo legal explicita que só podem ser
deduzidas as despesas havidas com instrução do próprio contribuinte e de seus
dependentes, conforme se segue:
“II - das deduções relativas:
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
Neste contexto, constato dos autos, que a contribuinte não anexa comprovante
de detenção de guarda judicial dos netos Raony Gomes Rabelo e Rayandra Oliveira G.
Pereira, documento este essencial para que os mesmos sejam considerados
dependentes, conforme disciplina o art. 35, inciso V da Lei no 9.250, acima citada.
Assim fica mantida a glosa no valor de R$3.169,20, correspondente à dedução
indevida com os netos Raony Gomes Rabelo e Rayandra Oliveira Gomes Pereira.
Com relação à dedução de despesas com instrução, conforme disciplinado no
artigo 8o, inciso II, “b” da lei supra citada só podem ser deduzidas as da própria
contribuinte e de dependentes.
No caso dos netos já citados, foi comprovado, conforme acima exposto, que os
mesmos não são dependentes.
Por outro lado a contribuinte não comprovou o valor informado na sua
DIRPF/2008, ano calendário 2007, como instrução própria paga à Universidade
Luterana Brasileira, CNPJ 88.332.580/0091-11, no valor de R$ 1.812,00.
Desse modo fica mantida, também, a glosa no montante de R$6.773,32,
correspondente à dedução indevida com a instrução própria da autuada e dos netos
Raony Gomes Rabelo e Rayandra Oliveira Gomes Pereira.
Da Glosa de Dedução de Despesas Médicas
Quanto aos valores declarados como despesa médica e deduzidos da base de
cálculo da DIRPF/2008 da contribuinte no montante de R$10.060,00, relativamente
aos profissionais da área da saúde Jane Peres de Oliveira no valor de R$4.060,00,
relativamente aos serviços prestados em Raony Gomes Rabelo e Rayandra Oliveira G.
Pereira e Célio Cezar Wanderley de Almeida Junior, no valor de R$6.000,00 referente
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720015/2011-51

a serviço prestado presumivelmente à autuada a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o,
estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)”.
Ressalto nesse entendimento, que relativamente às deduções de despesas
médicas referente ao tratamento dos netos da autuada, no valor de R$4.060,00, os
mesmos não foram considerados dependentes por não apresentação de comprovante
de detenção de guarda judicial, e, portanto, deve ser mantida a glosa constante da
notificação fiscal.
Com relação ao valor de R$6.000,00, referente ao valor pago ao profissional
Célio Cezar Wanderley de Almeida Junior, constata-se do orçamento apresentado em
fase impugnatória, às fls. 26/27, que R$20,00, refere-se a tratamento de profilaxia
dentária do neto Raony Gomes Rabelo, motivo pelo qual deve ser mantida, também, a
glosa deste valor.
Quanto à despesa médica restante no montante de R$5.980,00 = R$6.000,00 -
R$20,00, comprova-se a despesa citada, em função dos documentos apresentados,
Recibo (fl. 25), Orçamento (fls. 26/27) e Prontuário Odontológico (fls. 28/29),
resultando, desse modo, a exclusão de tal valor (R$5.980,00), do total da glosa
efetuada pela autoridade fiscal (R$10.060,00).
Da Conclusão.
Em consequência, altera-se o lançamento fiscal, de acordo com o quadro a
seguir:
...
Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a Impugnação,
na parte impugnada e manter em parte o imposto suplementar no valor de R$3.856,19
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720015/2011-51

(três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), que deverá ser
cobrado com os devidos acréscimos legais.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital